Tribunal: TJDFT
Processo: 0009335-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INEXISTÊNCIA DE PREPARO E DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RÉU. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DO VALOR. EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. Em decorrência de imposição legal (art. 72, inc. II), a Curadoria Especial atua nos interesses do réu revel, citado por edital, e que não constituiu advogado nos autos. Independentemente de concessão da gratuidade da justiça, Assim, a Curadoria Especial é isenta de recolhimento de custas..
2. A Curadoria Especial é órgão estatal de relevante função social. Sua atuação decorre de imposição legal, o que configura a sua legitimidade para interpor recurso de apelação no interesse do réu revel, citado por edital.
3. Réu revel, citado por edital, que deu causa ao ajuizamento da ação de divórcio litigioso c/c pedido de partilha de bens, atrai o princípio da causalidade e deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios.
4. Descabe falar em redução da verba honorária, fixada sobre o valor da causa, se obedecidos os parâmetros contidos no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – CPC.
5. No caso dos autos, o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor da causa atualizado não seria adequado à remuneração do advogado. Portanto, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC: "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
6. Preliminares de não conhecimento do recurso e ilegitimidade da apelante rejeitadas. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.